Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000122-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DA SILVA - CPF: 277.605.588-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), NIVALDO DUQUE DOS SANTOS - CPF: 487.040.831-72 (AGRAVADO), THEOTONIO MAURICIO MONTEIRO DE BARROS - CPF: 105.551.938-61 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO(S):

NIVALDO DUQUE DOS SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL – DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA – PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM FAVOR DO BANCO CREDOR – PERMANÊNCIA DO DEVEDOR NO IMÓVEL – ESBULHO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NA POSSE DO IMÓVEL – ART.30 DA LEI No 9.514/97 – GARANTIDO AO DEVEDOR AGRAVADO O PRAZO DE SESSENTA DIAS PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Segundo
o art.30 da Lei no 9.514/97,

“
é assegurada ao fiduciário
, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27,
a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
.”

Não havendo evidência de que os leilões marcados chegaram a ser exitosos, nada impede que o credor fiduciário, em favor de que a propriedade foi regularmente consolidada, possa buscar a sua reintegração na posse do imóvel na medida em que a não purgação da mora no prazo legal torna a permanência do devedor na posse do imóvel um ato de esbulho. Sobretudo quando há previsão expressa no contrato prevendo a desocupação do imóvel em caso de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do credor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de posse
no 1008214-10.2019.8.11.0003, ajuizada em desfavor
NIVALDO DUQUE DOS SANTOS
que indeferiu a liminar possessória através do qual o banco agravante, credor fiduciário, pretende ver-se reintegrado na posse do imóvel garantidor.

Relata o recorrente que, em 22.05.2015, firmaram um

Contrato de financiamento bancário no 073275230013763 para a compra e venda de um imóvel matriculado sob o no 55.837 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis - MT, por meio do qual o agravado se comprometeu a efetuar o pagamento do empréstimo que lhe foi concedido no valor de R$120.000,00, imóvel este que fora dado em garantia fiduciária do débito.

Alega que apesar de comprovada a constituição do devedor em mora, e a sua não purgação no prazo legal, assim como a notificação para realização dos leilões e desocupação voluntária, como também acerca editais de leilão em jornais de grande veiculação, o juízo singular indeferiu o pedido de reintegração do agravante na posse do imóvel, muito embora a propriedade do agravante já tenha se consolidado.

Assevera que para o deferimento da liminar reintegratória o art.30 da Lei no 9.514/97 basta apenas comprovação da consolidação da propriedade em nome do credor, o que já teria ocorrido.

Afirma que as informações averbadas pelo Oficial de Registro na averbação AV/10, gozam de fé pública e dão conta da regular constituição do devedor em mora, assim como da consolidação a propriedade do imóvel em favor do banco agravante.

Aduz, ainda, que por força da
cláusula 16
do contrato entabulado entre as partes, competia única e exclusivamente ao agravado a desocupação do imóvel no dia subsequente à consolidação da propriedade, o que por si só evidencia o esbulho possessório.

Com tais argumentos, torna a vindicar a limiar de reintegração na posse do imóvel financiado que lhe fora dado em garantia fiduciária.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. n. 29500975.

Contrarrazões no ID. n. 34073963.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O :

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, revela-se inconteste que o agravado fora deveras constituído em mora, inexistindo qualquer vício nesse ponto, conforme certidão cartorária de ID. n. 27683790 dos autos originários.

No entanto, a liminar recursal foi indeferida em razão de esta relatora ter entendido subsistir

dúvida sobre a regularidade integral do procedimento de expropriação extrajudicial, visto que “segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).” (STJ - Quarta Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

Afinal, de acordo com o §2o-A, do art.27 da Lei no 9.514/97,
“para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.”

Assim, a liminar recursal foi indeferida por entender que o documento de ID. n. 27684194 - Pág. 1 dos autos originais provaria apenas que o telegrama admonitório sobre as datas e horários dos leilões bem como sobre a ordem de desocupação fora enviado ao endereço do agravado constante do contrato, não havendo, porém, evidência de que a referida missiva foi devidamente recebida no respectivo endereço.

Essa percepção inicial, porém, não se revela como a mais adequada.

Isso porque, a exigência do §2o-A do art.27 da Lei no 9.514/97 somente faria sentido acaso houvesse um arrematante no leilão.

Assim, não havendo evidência de que os leilões marcados chegaram a ser exitosos, nada impede que o credor fiduciário, em favor de que a propriedade foi regularmente consolidada, possa buscar a sua reintegração na posse do imóvel na medida em que, a não purgação da mora no prazo legal torna a permanência do devedor na posse do imóvel um ato de esbulho. Sobretudo quando há previsão expressa no contrato prevendo a desocupação do imóvel em caso de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do credor.

Ou seja, no caso quem está a buscar a posse do bem não é um possível arrematante – hipótese em que seria exigível o preenchimento do §2o-A do art.27 da Lei no 9.514/97 – mas sim o banco credor, em favor de quem a propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia real já foi consolidada.

Logo, a retomada do imóvel pelo credor fiduciário nestes casos encontra respaldo na dicção do art.30 da Lei no 9.514/97, secundo o qual
“
é assegurada ao fiduciário
, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27,
a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
.”
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL IN INITIO LITIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL – BEM DADO EM GARANTIA – INADIMPLEMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR – ASSEGURADA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – TAXA DE OCUPAÇÃO – DEVIDA DESDE A DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ATÉ A IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AGRAVADO – DESCABIMENTO – PRESQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Vencida e não paga a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, a propriedade do imóvel consolidar-se-á em nome do credor fiduciário . É assegurado ao credor fiduciário , a reintegração na posse do imóvel , que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome. Inteligência do artigo 30 da Lei no 9.514/1997. Nos termos da legislação de regência, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, valor correspondente a um por cento do valor do imóvel , a título de taxa de ocupação, computado e exigível desde a data prevista em contrato, dez dias contados da consolidação da propriedade, até que o proprietário vier a ser imitido na posse do imóvel . [...] (TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 1002268-71.2016.8.11.0000, Relatora: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, j. em 17/05/2017, publ. no DJE 05/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - LIMINAR NÃO DEFERIDA - INTIMAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - LEI No 9.514/97 - REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Nos procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade, intentada a intimação pessoal por três vezes consecutivas e frustradas ante a ausência do mutuário, justifica-se, posteriormente, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei n. 9.514/97.” (AgRg no AREsp 543904 RS 2014/0165848-3 - Relator(a): Ministro João Otávio de Noronha). 2. Decorrido o prazo sem purgação da mora e consolidada a propriedade do bem em nome do credor fiduciário , tem a empresa credora assegurada a reintegração na posse do bem imóvel , a teor do artigo 30 da Lei 9.514 /97. 3. Liminar deferida. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1001012-93.2016.8.11.0000 – Relatora: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 01/02/2017, publ. no DJE 09/02/2017)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES EXIGIDOS PELA LEI No 9.514/97 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo o autor comprovado nos autos que os réus estavam inadimplentes, que foram notificados regularmente para a purgação da mora e que a consolidação da propriedade fiduciária operou-se regularmente em face a ausência do pagamento, correta se mostra a sua reintegração liminar na posse do bem, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/97. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0113561-39.2011.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 09/05/2012, publ. no DJE 23/05/2012)

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente recurso
para conceder em favor do agravante a liminar de reintegração na posse do imóvel que lhe fora dado em garantia fiduciária do imóvel matriculado sob o no 55.837 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis – MT, ficando, porém, concedido ao agravado o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária, nos termos do art.30 da Lei no 9.514/97.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020